Tribunal: TJDFT
Processo: 0718849-25.2019.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal.
2. Na primeira fase do procedimento do Júri prevalece o princípio "in dubio pro societate", devendo eventual dúvida quanto à autoria delitiva ou quanto à existência do animus necandi ser dirimida pelo Tribunal do Júri, que é o juízo natural, competente para a análise pormenorizada das versões apresentadas e das provas colhidas.
3. A desclassificação do crime doloso contra a vida para outro mais brando somente se mostra possível de plano e sem qualquer dúvida, se seguramente provada a ausência do animus necandi. Presentes indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, não há que se falar em desclassificação para delito diverso, devendo a questão ser submetida ao Conselho de Sentença para a análise aprofundada das provas.
4. Recurso conhecido e não provido.